Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia.
2. De acordo com a Súmula 231 do STJ, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de crime continuado (art. 71CP), adota-se o critério da quantidade de crimes praticados, sendo estabelecidas as seguintes frações: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). Na espécie, o magistrado singular majorou a pena em 2/3 (dois terços), pois devidamente comprovado 7 (sete) crimes de roubo consumado praticados no mesmo contexto.
4. Não merece acolhimento o pleito de redimensionamento da pena corporal quando se verifica que o magistrado sentenciante observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. De ofício, reduz-se a pena pecuniária em atenção ao princípio da proporcionalidade com as penas corporais.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.